Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-52.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. CLÁUSULA SUSPENSIVA. INTERPRETAÇÃO. MANUTENÇÃO. INEXIGIBILIDADE.
1. Diante do não implemento da cláusula contratual suspensiva, consistente na lavratura da escritura definitiva do imóvel, deve ser reconhecida a inexigibilidade do crédito devido pelo réu, oriundo do contrato de compra e venda do imóvel.
2. Deu-se provimento ao apelo.